Tribunal: TJMT
Processo: 1045066-97.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045066-97.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDEMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 923.425.402-30 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. PRESCRIÇÃO TRIENAL REJEITADA. EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA.

DANO MORAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E EM PARTE PROVIDO.

1. Não restando comprovada a contratação de serviços bancários, tem-se como indevida os descontos realizados em conta corrente, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

2. O pleito de devolução dos valores na modalidade simples não merece prosperar, já que restou comprovada a cobrança indevida, devendo a recorrente responder pelos descontos, nos termos do artigo 42 do CDC.

3.
Na hipótese, os descontos de valores não contratados, indevidamente deduzidos do benefício previdenciário, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

4. O
prazo prescricional é de cinco anos, conforme artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, há de ser reconhecida a prescrição quinquenal em parte dos valores descontados indevidamente.

5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Banco Bradesco S.A.,
em face da sentença, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

a) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes decorrente do contrato discutido nos autos;

b) CONDENAR o Requerido a restituir ao Requerente os valores indevidamente indevidos em sua conta bancária denominados “DESCONTO CRÉDITO PESSOAL CONTRATOS 337277387 / 348427209 / 360897849 / 372257977 / 388715920 / 425511770/ 436835211 / 449677293 / 451546339 / 465628202 / 465277903” e “MORA CRÉDITO PESSOAL”, em dobro, nos termos do art. 42, paragrafo único, CDC, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a.m., contados da citação e correção monetária (INPC) contados do efetivo desembolso;

c) CONDENAR o Requerido a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento
” (sic – id. 198831717).

A recorrente sustenta, preliminarmente, a prescrição das parcelas anteriores a 2020. No mérito, requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a devolução de forma simples dos descontos diante da ausência de má-fé, bem como redução dos danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024